Tribunal: TJMT
Processo: 0005980-35.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005980-35.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RODRIGO NEVES MARTINS - CPF: 017.948.551-22 (APELADO), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), ALEXANDRA MIGUEL CRUZ TROVAO - CPF: 578.530.881-91 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), CLODOALDO CARVALHO QUEIROZ - CPF: 453.014.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0005980-35.2020.8.11.0004.

APELANTE:
MULTI MARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

APELADO:
RODRIGO NEVES MARTINS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MÉRITO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que reconheceu vício na formação de contrato de consórcio celebrado entre as partes, declarou a rescisão contratual por culpa da administradora, determinou a restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões preliminares e quatro questões de mérito em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida ao autor; (iii) saber se houve vício na formação do contrato de consórcio celebrado entre as partes; (iv) saber se a rescisão contratual decorreu de falha imputável à administradora; (v) saber se é devida a restituição imediata dos valores pagos; e (vi) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não se sustenta quando as razões recursais, ainda que reproduzam argumentos anteriormente deduzidos, apresentam impugnação mínima aos fundamentos da sentença, demonstrando inconformismo com a interpretação conferida pelo juízo de origem ao conjunto probatório.

4.

A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça não prospera quando ausentes elementos probatórios capazes de infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

5.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e do dever de informação previstos no CDC.

6.

A prova pericial grafotécnica demonstrou divergências relevantes entre os contratos apresentados pelas partes, com indícios de preenchimento posterior de campos essenciais do instrumento contratual, inclusive quanto ao valor da parcela inicial, circunstância que compromete a transparência e a regularidade da formação da vontade do consumidor.

7.

A constatação de inconsistências documentais e de falha informacional configura vício de consentimento e violação ao dever de transparência previsto no art. 6o, III, do CDC, justificando a rescisão contratual e a restituição imediata dos valores pagos.

8.

A regra de devolução de valores apenas ao término do grupo de consórcio, prevista na Lei no 11.795/2008, não se aplica quando a rescisão decorre de falha na prestação do serviço imputável à administradora.

9.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, aliada às irregularidades contratuais e à necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para reaver valores pagos, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de Apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A existência de impugnação mínima aos fundamentos da sentença é suficiente para atender ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte. 3. A constatação de preenchimento posterior ou divergente de cláusulas essenciais de contrato de consórcio caracteriza violação ao dever de informação e vício na formação da vontade do consumidor. 4. Verificada falha na prestação do serviço imputável à administradora, impõe-se a rescisão contratual com restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0005980-35.2020.8.11.0004.

APELANTE:
MULTI MARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

APELADO:
RODRIGO NEVES MARTINS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da
Ação de Rescisão/Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
RODRIGO NEVES MARTINS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Narra a parte autora que, no mês de dezembro de 2019, ao buscar adquirir um caminhão para exercício de atividade profissional, foi atraída por publicidade divulgada pela requerida em rede social, oportunidade em que foi informada da possibilidade de adesão a consórcio com carta de crédito no valor de
R$ 300.000,00
, mediante pagamento de entrada de
R$ 9.195,00
e parcelas mensais de aproximadamente
R$ 2.100,00
.

Sustenta que, confiando nas informações prestadas pelo representante da empresa, firmou contrato de participação em grupo de consórcio em
01/02/2020
, efetuando o pagamento da entrada em duas transferências bancárias e ainda valores adicionais ao vendedor a título de taxas.

Posteriormente, entretanto, foi surpreendido com a cobrança de parcela inicial no valor de
R$ 3.214,13
, montante substancialmente superior ao que lhe fora apresentado no momento da contratação, circunstância que teria inviabilizado a manutenção do ajuste.

Afirma ter ocorrido
alteração unilateral das condições contratuais
, bem como vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação e publicidade enganosa, razão pela qual pleiteou a declaração de nulidade ou rescisão do contrato, com restituição integral dos valores pagos e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, para declarar a rescisão do contrato por culpa da requerida, condenando-a à restituição imediata dos valores pagos pelo autor, no montante de
R$ 9.963,00
, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00
.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a inadequação da concessão da justiça gratuita ao autor.

No mérito, afirma inexistir promessa de contemplação imediata ou qualquer vício de consentimento, defendendo a validade do contrato firmado e alegando que a sentença desconsiderou cláusulas contratuais expressas e a legislação aplicável ao sistema de consórcios.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apresentadas contrarrazões, o autor pugnou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que a decisão recorrida se baseou em robusto conjunto probatório, especialmente na perícia grafotécnica, que evidenciou divergências entre os contratos apresentados e indícios de preenchimento posterior e irregular do instrumento contratual. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de dialeticidade recursal
.

Egrégia Câmara:

O apelado sustenta que o recurso de apelação não atende ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a recorrente teria se limitado a reiterar argumentos já apresentados em contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de expor, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais entende que a decisão recorrida merece reforma ou invalidação, conforme preceitua o art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

A inobservância desse requisito pode conduzir ao não conhecimento do recurso quando evidenciada a total ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, hipótese em que o recurso se revela incapaz de instaurar o necessário contraditório em segundo grau.

Todavia, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta que a aplicação desse rigor deve ocorrer com cautela, reservando-se a inadmissibilidade apenas aos casos em que se verifica efetiva inexistência de impugnação aos fundamentos decisórios.

No caso concreto, a análise das razões recursais revela que a apelante efetivamente manifesta inconformismo com os fundamentos adotados na sentença, especialmente no que se refere à conclusão acerca da existência de vício de consentimento, à validade do contrato de consórcio e à determinação de restituição imediata dos valores pagos.

Ainda que parte das razões recursais reproduza argumentos anteriormente apresentados na fase de conhecimento, observa-se que a recorrente busca demonstrar a suposta inadequação da interpretação conferida pelo juízo de origem ao conjunto probatório e às normas aplicáveis ao sistema de consórcios.

Dessa forma, verifica-se a existência de impugnação mínima aos fundamentos da decisão recorrida, o que se mostra suficiente para atender ao requisito da dialeticidade recursal.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, conhecendo do recurso interposto.

Voto Preliminar – Impugnação a assistência judiciária.

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta, em sede preliminar, a inadequação da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao autor, argumentando que a declaração de hipossuficiência não refletiria a real capacidade financeira da parte, sobretudo porque esta teria declarado renda mensal aproximada de R$ 9.650,00 e firmado contrato de valor expressivo.

A irresignação não merece acolhida.

O ordenamento jurídico brasileiro adota regime de presunção relativa de veracidade quanto à declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte requerente do benefício.

Nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, incumbindo à parte contrária demonstrar, de forma inequívoca, a existência de condições financeiras suficientes para arcar com as despesas processuais.

Sob a perspectiva sistemática, tal norma deve ser interpretada em consonância com o princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o qual assegura a todos a possibilidade de submeter ao Poder Judiciário a tutela de seus direitos sem que obstáculos econômicos inviabilizem tal exercício.

No caso concreto, verifica-se que a impugnação apresentada pela apelante não veio acompanhada de elementos probatórios robustos capazes de infirmar a presunção legal decorrente da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor.

As alegações deduzidas restringem-se essencialmente ao valor do contrato celebrado e à renda mencionada no instrumento contratual, circunstâncias que, por si sós, não se revelam suficientes para afastar a presunção estabelecida pela legislação processual.

Cumpre salientar que a análise da capacidade econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça não se confunde com a mera constatação de que a parte celebrou determinado contrato ou declarou renda em momento pretérito.

O exame deve considerar o contexto financeiro global do requerente e a possibilidade concreta de arcar com custas, despesas processuais e honorários sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família.

Ademais, conforme destacado nas contrarrazões recursais, não foram produzidas provas efetivas que evidenciem a alegada capacidade financeira do autor, circunstância que impede o afastamento da presunção legal estabelecida pelo art. 99, §3o, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia para demonstrar a ausência de hipossuficiência do recorrido.

Assim,
rejeito a preliminar de revogação da gratuidade da justiça
.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a sentença deve ser reformada quanto:
(i) ao reconhecimento de vício na formação do contrato de consórcio celebrado entre as partes; (ii) à declaração de rescisão contratual por culpa da administradora; (iii) à restituição imediata dos valores pagos; e (iv) à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista.

Conforme documentado nos autos, o autor aderiu a contrato de participação em grupo de consórcio administrado pela empresa requerida, enquadrando-se, portanto, no conceito de consumidor previsto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a administradora do consórcio se enquadra na definição de fornecedora de serviços prevista no art. 3o do mesmo diploma legal.

Dessa forma, a controvérsia deve ser analisada à luz dos princípios estruturantes do direito do consumidor, notadamente a vulnerabilidade do consumidor, o dever de informação e a boa-fé objetiva.

Sob a perspectiva teleológica, o Código de Defesa do Consumidor busca equilibrar relações contratuais marcadas por assimetria técnica e informacional, impondo ao fornecedor o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas acerca das características e condições do serviço oferecido.

Nesse contexto normativo, eventuais ambiguidades contratuais ou falhas na prestação de informações devem ser interpretadas em favor do consumidor, especialmente quando evidenciado vício na formação da vontade.

O ponto central da controvérsia reside na alegação de que o contrato apresentado pela administradora não corresponde integralmente ao instrumento originalmente firmado pelo consumidor,
havendo divergências relevantes quanto ao preenchimento de campos essenciais, especialmente no que se refere ao valor da parcela inicial.

A instrução processual contou com a realização de prova pericial grafotécnica destinada a examinar a autenticidade dos documentos apresentados pelas partes e verificar eventuais alterações ou preenchimentos posteriores.

Conforme consignado no laudo pericial, os contratos apresentados pelo autor e pela requerida
não são idênticos
, embora possuam a mesma numeração e estrutura básica, sendo identificadas divergências relevantes nos campos de preenchimento manuscrito.

A perícia concluiu, ainda, que o preenchimento dos campos contratuais foi realizado predominantemente pelo punho gráfico do vendedor identificado nos autos, bem como constatou que, no documento apresentado pela requerida, as assinaturas das testemunhas foram realizadas pelo mesmo punho escritor responsável pelo preenchimento do contrato, circunstância que compromete a regularidade formal do instrumento.

Outro elemento relevante identificado no exame técnico refere-se à divergência no campo relativo ao valor da parcela inicial.

Enquanto na via apresentada pelo autor consta o valor de
R$ 2.100,00
, no documento digitalizado apresentado pela administradora consta o valor de
R$ 3.214,13
, havendo indícios técnicos de utilização de esferográfica distinta e preenchimento em momento diverso daquele em que foram lançados os demais dados contratuais.

Esses elementos revelam inconsistências relevantes na formação documental do contrato, reforçando a plausibilidade da tese autoral de que houve preenchimento posterior de campos essenciais do instrumento contratual.

Cumpre ressaltar que, embora a perícia tenha confirmado a autenticidade da assinatura do autor, isso não afasta a possibilidade de que determinadas cláusulas tenham sido posteriormente completadas ou alteradas, hipótese expressamente admitida pela própria conclusão pericial ao apontar divergências de preenchimento e momentos distintos de elaboração dos documentos.

A análise sistemática do conjunto probatório evidencia falha relevante no dever de informação que rege as relações de consumo.

O autor sustenta que aderiu ao consórcio acreditando que o valor das parcelas seria de aproximadamente
R$ 2.100,00
, valor compatível com sua capacidade financeira, sendo posteriormente surpreendido com cobrança substancialmente superior.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, verifica-se que eventual divergência significativa entre as condições efetivamente pactuadas e aquelas posteriormente exigidas pela administradora configura violação ao dever de transparência previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes comportamento leal, transparente e cooperativo na formação e execução dos contratos, vedando práticas que possam gerar desequilíbrio ou frustração legítima da expectativa contratual.

A constatação pericial de que determinados campos contratuais podem ter sido preenchidos em momento distinto daquele da assinatura reforça a conclusão de que o consumidor não teve acesso claro e completo às condições efetivas do contrato no momento da contratação.

Nessa perspectiva, a conduta da administradora revela violação ao dever de informação e afronta à boa-fé objetiva, circunstâncias que comprometem a validade da manifestação de vontade do consumidor.

A apelante sustenta que eventual restituição de valores somente poderia ocorrer ao término do grupo de consórcio, conforme previsão da Lei no 11.795/2008.

Todavia, tal argumento não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto.

A regra prevista na legislação de consórcios aplica-se às hipóteses ordinárias de desistência voluntária do consorciado ou de exclusão por inadimplemento.

No presente caso, entretanto, a rescisão contratual decorre de falha na prestação do serviço e vício na formação da vontade do consumidor, circunstância que afasta a aplicação da disciplina típica da desistência imotivada.

Diante da configuração de vício de consentimento e falha informacional, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior à contratação, mediante restituição dos valores pagos, sob pena de se permitir enriquecimento sem causa por parte da administradora.

No que se refere à indenização por danos morais, a sentença fixou o valor de
R$ 7.000,00
, considerando as circunstâncias do caso concreto.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o dano moral se caracteriza quando a conduta do fornecedor ultrapassa o mero inadimplemento contratual, atingindo direitos da personalidade ou causando situação de frustração intensa e injusta ao consumidor.

No presente caso, a contratação foi realizada com a legítima expectativa de aquisição de bem essencial ao exercício da atividade profissional do autor, sendo posteriormente frustrada em razão de divergências contratuais relevantes.

Além disso, a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para reaver valores pagos em contrato cuja regularidade foi comprometida pela própria administradora evidencia situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Nesse contexto, o valor arbitrado na sentença revela-se proporcional e adequado às finalidades compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, não se mostrando excessivo ou desarrazoado.

Dessa forma, não há motivo para intervenção deste Tribunal quanto ao montante fixado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026